Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-42.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002192-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TAMIRES ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.993.943-24 (APELANTE), IVALDO COSTA DA SILVA - CPF: 738.222.133-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE ARAUJO CARNEIRO - CPF: 033.258.973-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL -

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,975KG DE COCAÍNA – QUANTIDADE E NATUREZA MAIS NOCIVA DA COCAÍNA - AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 1 (UM) ANO – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA REDIMENSIONADA - ANÁLISE NA TERCEIRA FASE –
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – REITERAÇÕES EM DELITOS DA MESMA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ENTENDIMETNO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - DO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DA APELANTE.

A quantidade [1,975 kg] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante e pode conduzir a pessoa à overdose, a partir da falência de 1 (um) ou mais órgãos do corpo diante da “
hiperestimulação do sistema nervoso simpático, através do bloqueio da recaptação das catecolaminas no SNC”
(LARANJEIRA, Ronaldo; DUNN, John; ARAÚJO, Marcelo Ribeiro. “Emergência e Álcool e drogas”. Disponível em:
https://www.uniad.org.br
– acesso em 14.5.2022), autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O aumento da pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa mostra-se proporcional,
“tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ, AgRg no HC 642.326/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 578.638/SC).

“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/).

Não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP).

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente com condenação por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação da apelante a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período anterior/posterior, consoante posição majoritária do c. STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM; STJ, AgRg no HC 675.670/RS; TJMT, AP N.U 0012950-10.2015.8.11.0042)

O tráfico privilegiado
deve ser aplicado somente
ao traficante ocasional, ou seja,
“o de primeira viagem, portador de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas,

[...]aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.”
(STJ, AgRg HC 495.704/MS).

“No caso dos autos, não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pela Corte estadual, [...] a quantidade e a natureza da droga apreendida - mais de meio quilo de cocaína - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o, 'b' e 3o, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Inaplicáveis, portanto, os enunciados n. 440/STJ e n. 718/STF.”
(STJ, HC 467.893/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002192-42.2021.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): TAMIRES ARAUJO DE SOUSA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por TAMIRES ARAUJO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
1002192-42.2021.8.11.0042)
, que a condenou
por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 116489052).

A apelante sustenta que: 1)
“
é ré primária, possui bons antecedentes, não participa de organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas”
; 2) faria jus a regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que seja redimensionada as penas,
“aplicada a causa de diminuição”
do tráfico privilegiado e estabelecido o regime inicial para o aberto.

A 11a PROMOTORIA DE JUSIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
116489089
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Requestada aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, no seu patamar máximo - Inviabilidade - Não se verifica a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, ululante que a insurgente se dedica às atividades criminosas, na medida em que ela, malgrado tenha sido beneficiada com a prisão domiciliar nestes autos quando do julgamento habeas corpus no. 1000655-40.2021.8.11.0000 por esse Tribunal de Justiça, voltou a delinquir, ao praticar, em tese, novo crime de tráfico interestadual de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul, além de já responder a outra ação penal (n° 0002151- 62.2020.8.10.0040) na Comarca de Imperatriz/MT pela prática, em tese, de crime de idêntica natureza - O Enunciado Orientativo n.o 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 desse Sodalício dispõe que: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°)” - Não bastasse, denota-se que a apreensão de significativa quantidade de entorpecente (no caso, 1,975 kg de cocaína) só faz reforçar a dedicação da recorrente às atividades criminosas (STJ - AgRg no HC 628.031/SP). 2) Almejada fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena - Inconcessibilidade - Em que pese a pena aplicada à recorrente tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância, essa, que, em regra, implicaria a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea “b”, do CP), denota-se que o regime fixado na sentença, qual seja, o fechado, deve se manter inalterado, em perfeita observância ao §3o do art. 33 do CP, já que, consoante determina o citado dispositivo legal, o regime inicial deverá ser aplicado considerando, também, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, além daquelas do art. 42 da Lei 11.343/06, e, no caso concreto, recomenda-se uma censura além daquela já ínsita ao regime previsto em lei, vez que as circunstâncias do caso lhe são desfavoráveis, face à gravidade do crime, traduzida pela grande quantidade de entorpecente extremamente deletério apreendido (1,975 kg de cocaína), revelando que a ré necessita cumprir a pena em regime mais gravoso para que seja alcançada a tríplice finalidade da sanção penal. 3) Rogativa pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade – Impossibilidade diante do quantum de pena fixada na sentença condenatória – Inteligência do art. 44, inc. I, do CP - Pelo conhecimento parcial do recurso interposto, tão somente em relação à matéria dosimétrica, e, nessa extensão, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID
118088487
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022